Tribunal: TJMT
Processo: 1031240-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031240-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (APELANTE), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), MARINA LUIZA WYPYCH GEHLEN - CPF: 058.269.409-48 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito tributário.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve recolhimento indevido de ICMS pelo regime de substituição tributária em operações de venda de mercadorias; e (ii) saber se a sentença deve ser anulada devido à supressão da fase probatória necessária para apurar a legalidade da exação.

III. Razões de decidir:

3.

Para a solução do litígio que envolve discordância entre o Fisco e o substituto tributário sobre o recolhimento de ICMS pelo regime de substituição tributária, imprescindível a produção de prova técnica, uma vez que a análise das operações tributadas requer elementos de ordem técnica para apurar se os valores foram pagos corretamente ou não.

4.

O julgamento antecipado do mérito da pretensão, sem a produção de prova técnica essencial para a solução da controvérsia, configura nulidade processual que pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A supressão da fase probatória necessária para apuração de eventual recolhimento indevido de ICMS pelo regime de substituição tributária impõe a anulação de ofício da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 1031240-83.2020.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante assevera que a cobrança de ICMS pelo regime de substituição tributária é ilegal, pois já houve recolhimento do imposto devido ao Fisco. Ademais, “
não há previsão legal para o recolhimento do imposto das 303 notas anexadas, e referente às outras 1.407 o recolhimento ocorreu conforme legislação aplicável ao caso, sendo ilegal a cobrança e devendo o Fisco ser condenado a ressarcir o valor pago a maior
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 219632797, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231825679, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 1031240-83.2020.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, é alegado que a apelante:
i
) realizou, em 2013, diversas operações de venda de produtos alimentícios que ensejaram na cobrança de ICMS pelo regime de substituição tributária;
ii
) recolheu o imposto exigido pelo Fisco, todavia constatou que não era devido o valor integral cobrado da substituta tributária, pois “
boa parte, ou já havia sido paga, ou não existia previsão legal para o pagamento
” (inicial, Id. 219637654 – Pág. 3); e
iii
) constatou a cobrança de juros de mora e multa a mais do que estabelecido na legislação tributária.

Para comprovar as suas alegações, a apelante anexou à inicial dezenas de comprovantes de pagamento de ICMS pelo regime de substituição tributária transcrito referentes às operações realizadas no ano de 2013 (Ids. 34819311, 34819317 e 34819334), bem como algo correspondente a 1.711 (mil setecentos e onze) notas fiscais eletrônicas referentes às operações de venda de mercadorias com substituição tributária e sem substituição tributária realizadas em 2013 (notas fiscais, Ids. 34819305, 34819308, 34819318, 34819321, 34819323, 34819324, 34819327, 34819331 e 34819332).

O d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito da pretensão originária, fundamentado na circunstância de que a prova pericial era desnecessária, todavia os pedidos restaram julgados improcedentes, sob o fundamento de que “
não há elementos nos autos que possibilitem a este Juízo acolher as alegações de recolhimento a maior ou de cobrança indevida
” (trecho das razões de decidir da sentença, Id. 144044846 – Pág. 5).

No entanto, para se afirmar a inexistência de recolhimento a maior ou de cobrança indevida de ICMS pelo regime de substituição tributária, imprescindível se fazia a realização de perícia técnica, de modo a apurar se o pagamento realizado pela substituta tributária corresponderia a todas as operações de venda de mercadorias com substituição tributária em 2013.

Assim, o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão originária, a impor a anulação de ofício da sentença em razão da supressão indevida da fase probatória.

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 5.2.2018).

Com a anulação da sentença de ofício, fica prejudicado o recurso de apelação interposto por
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença em razão da supressão indevida da fase probatória, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para determinar o regular processamento do feito, com a abertura da fase probatória.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADO
o
recurso de apelação interposto por
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.

Incabível a fixação de honorários advocatícios em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase probatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024